Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIDA A NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS CRITÉRIOS LEGAIS AO ATO CITATÓRIO (LEI 9.099/95, ART. 18). NÃO PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO ENUNCIADO N. 5 DO FONAJE AO CASO CONCRETO: MANDADO ENTREGUE PELO RECEBEDOR (AGENTE DE PORTARIA) À REQUERIDA SOMENTE APÓS A SESSÃO CONCILIATÓRIA. INVIÁVEL A CONSTATAÇAO DO REGULAR E TEMPESTIVO CHAMAMENTO DA REQUERIDA PARA INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENTE: NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA E SENTENÇA PROLATADA COM FUNDAMENTO NO DECRETO DA REVELIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULADO O PROCESSO A PARTIR DO ATO CITATÓRIO. AGRAVO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por RENATA BRANDINI LIMA contra decisão proferida nos autos 0716175-98 (cumprimento de sentença – 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF).
II. As decisões ora revistas (inicialmente e em aclaratórios) foram prolatadas nos seguintes termos, in verbis: Inicialmente, deixo de conhecer o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista o disposto no artigo 55 da Lei 9099/95.Logo, somente seria analisado tal pedido em caso de recurso inominado, na qual deveria a parte interessada submeter referido pedido à e. Turma Recursal, na forma do artigo 115 do Regimento Interno das Turmas Recursais do e. TJDFT. Noutro giro,a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID no.94075253),fundamentada na alegação de nulidade de citação. Trata-se de matéria já apreciada na decisão de id. 87612156 e na decisão de id. 90673749. Assim, rejeito liminarmente a impugnação de id. 94075253 [...] Ciente da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no.0700974-58.2021.8.07.9000(id. 97493035). A parte executada (RENATA BRANDINI LIMA) opôs embargos declaratórios (id. 96533955) em face da decisão de id.94248970, alegando omissão no julgado. Impugnação apresentada pela parte autora (DENISMAR SILVERIO CORTES) no id.99620285, requerendo o não conhecimento dos embargos. DECIDO. Inicialmente, insta salientar que não há previsão na Lei 9099/95 desse recurso quando manejado contra decisão interlocutória. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECLAMAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO SEM EXTINGUIR O FEITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. PEDIDO DE OFÍCIO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O sistema recursal dos Juizados Especiais, em absoluta consonância com o desiderato de fornecer aos jurisdicionados uma Justiça célere e efetiva, prevê e admite apenas duas espécies de recursos, quais sejam: a) o recurso inominado, remédio hábil a atacar as sentenças; e, b) os embargos de declaração, que se prestam a impugnar decisões com os vícios delineados no art. 48 da Lei n. 9.099/95. A despeito do teor do art. 52 da Lei de Regência, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há, na mencionada lei, previsão de recurso ou qualquer outro meio de impugnação contra as decisões interlocutórias. 2. No caso, a decisão recorrida (fls. 337) não extinguiu a fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual se mostra inadequada a via do recurso inominado. Nesse sentido, com o intuito de provocar o reexame da decisão, poderia a executada apenas se valer da Reclamação, a teor do que dispunha o art. 14 do Regimento Interno das Turmas Recursais, desde que presentes os seus requisitos autorizadores, que é o presente caso, tal como regia a norma na época, de modo que o recurso deve ser julgado como tal.3. Diligências para localização de bens. Esgotamento. A extinção do processo sem apreciação do mérito, na fase do cumprimento de sentença, por ausência de localização de bens passíveis de penhora, pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis. 4. Penhora. Veículo alienado fiduciariamente. Direitos reais sobre o bem. O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004 p. 594). 5. Expedição de ofício para a Receita Federal, objetivando conhecer os rendimentos e bens do executado, requer o esgotamento dos meios à disposição do exequente. Precedentes do TJDFT. Nada a prover. 6. Reclamação conhecida e provida em parte. Sem custas e honorários. Tal entendimento encontra-se consagrado na doutrina e pelo próprio STF. Confira-se:JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE RESOLVE EMBARGOS À EXECUÇÃO DESAFIA RECURSO INOMINADO E SE O INTERESSADO DEIXAR CORRER O PRAZO DO TRÂNSITO EM JULGADO, NÃO PODE SE PRONUNCIAR VIA RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, NA QUAL O MAGISTRADO SIMPLESMENTE REAFIRMA TER JULGADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO CABE QUALQUER TIPO DE RECURSO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de menor complexidade. O Supremo Tribunal Federal e a doutrina consagraram a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. 2. Ademais, não cabe, nos casos pela lei abrangidos, a aplicação subsidiária do Código Processo Civil, sob a forma de Agravo de Instrumento. 3. Recurso não conhecido. Sem honorários.(Acórdão n.579283, 20100710349425ACJ, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/04/2012, Publicado no DJE: 17/04/2012. Pág.: 352) (grifou-se)JUIZADOS FAZENDÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1- Embargos de declaração não se prestam à insurgência contra decisões interlocutórias, mas somente contra sentença ou acórdão, consoante artigo 48 da Lei 9.099/95 de aplicação subsidiária aos Juizados Fazendários. 3- Perda do objeto dos embargos declaratórios em razão da suspensão do feito pelo Juiz a quo. 4- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (Acórdão n.547623, 20100112333297DVJ, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/09/2011, Publicado no DJE: 17/11/2011. Pág.: 317)Em que pese a ausência de previsão legal, insta esclarecer, que a matéria ventilada nos aclaratórios foi apreciada nas decisões de ids.87612156 e90673749, as quais reconheceram a validade da citação da executada, bem como a sentença prolatada. Diante do exposto, com essas breves considerações, deixo de conhecer dos presentes embargos de declaração (id.96533955), por absoluta falta de previsão legal, conforme dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95. Aguarde-se cumprimento do Mandado de Penhora no rosto dos autos no0713720-63.2020.8.07.0020,em trâmite na 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras. Intimem-se.
III. Nas palavras aviadas pela parte agravante, [...] O meio utilizado para a citação foi inadequado, visto que, em virtude da citação ter sido entregue ao porteiro do prédio onde mora (um terceiro estranho), a Agravante somente tomou ciência do referido documento dias após sua entrega, precisamente no dia 10/03/2021, ou seja, no dia seguinte à prolação da sentença nos autos de origem [...].
IV. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (deferido) e, no mérito, a reforma da decisão originária, para reconhecer a nulidade processual, a partir do ato citatório.
V. Merece reforma a conclusão jurídica da decisão originária.
VI. Nos moldes da legislação de regência (Lei 9.099/95, art. Art. 18), a citação far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.
VII. Certo é que os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2o da referida lei (art. 13).
VIII. Ocorre que, no caso concreto, o aviso de recebimento não foi assinado pela requerida, se não por terceiro (agente de portaria), que teria comunicado à agravante a existência de documento a ser retirado na portaria.
IX. E, ainda que se cogitasse da validade do ato, com base no Enunciado 5 do FONAJE (recebedor devidamente identificado), certo é que constaria assinatura da entrega do mandado (envelope) à moradora somente em 10.3.2021 (após a sessão conciliatória), mesma data em que peticionou nos autos originários, a informar o não recebimento tempestivo da citação para a audiência (em 26.02.2021). Isso sem mencionar que a agravante colaciona atestado médico (afastamento das atividades por 30 dias, a partir de 27.1o.2021)
X. Desse modo, não resultariam preenchidos os critérios legais à citação, notadamente se a requerida não compareceu à sessão conciliatória e a sentença de procedência fundamentou-se também na presunção de veracidade decorrente do reconhecimento de sua contumácia (prejuízo processual evidente).
XI. Ou seja, o ato processual não teria alcançado a finalidade, uma vez que a citação reputada válida nos autos de origem poderia conter alguma impropriedade, sendo que esse error in procedendo, caso constatado, projetaria um vício transrecisório do ato citatório, cuja nulidade de natureza absoluta sui generis não poderia ser convalidada, sobretudo porque compromete o princípio do contraditório e a própria validade do devido processo legal (Precedente: TJDFT, 3a T. Recursal, acórdão 538.604, DJE 27.9.2011), uma vez que a parte ré poderia não ter sido regularmente convocada para integrar a relação processual (CPC, art. 238).
XII. Provido o agravo de instrumento. Anulado o processo a partir do ato citatório (inclusive). Sem custas processuais nem honorários advocatícios.